Tribunal: TJES
Processo: 5006089-86.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-86.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IAGO NUNES

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto. O embargante alega omissão na decisão quanto à análise dos arts. 37, caput, I e II, e 142, §3º, X, da Constituição Federal, requerendo sua apreciação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados pelo embargante, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão que justifica o acolhimento dos embargos ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a eliminação do candidato do concurso público à luz do Tema 22 do STF, reconhecendo a inexistência de justificativa idônea para sua exclusão.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A omissão relevante para o acolhimento dos embargos ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, I e II, e 142, §3º, X; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023, DJe 30/03/2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/09/2023, DJe 19/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5006089-86.2023.8.08.0021

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
IAGO NUNES

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em r
azão
do acórdão (id
. 9132368
) proferido por esta
2
ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, n
egou
provimento ao
apelo

por ele
manejado
.

Em suas razões
(id. 9440715)

o
embargante

sustenta

a existência de omissão no julgado, porquanto
não foram
enfrentados os arts. 37,
caput
, I e II e 142, §3º, X, ambos da Constituição Federal, requerendo
sua análise
inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 9570940 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É
cediço que o
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Especificamente sobre
o vício apontado
pel
o
embargante,
relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinada
s
a
s
quest
ões apresentadas.

V
eja-se
o aresto embargado, de relatoria do eminente Des
embargador Fábio Brasil Nery:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO TEMA 22 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

2 - Pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 30673509 narrando, em síntese, que o candidato seria o organizador de um “baile funk” que contava com a presença de menores, drogas e armas. No entanto, o referido documento não imputa ao apelado a prática de ações delituosas.

3 - Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor.

4 - Ressaltou a Suprema Corte que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
, situação não vislumbrada na hipótese.

5 - Conforme se extrai do documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM, “
não há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.
”

6 - Recurso conhecido e desprovido.
”

Ora
, consoante pacífic
o entendimento
do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Assim,
inexiste
omissão na hipótese,
uma vez que a conclusão alcançada
por este órgão fracionário
rest
ou assim fundamentada
:

“
N
o entanto, após compulsar os elementos que instruíram a ação, pude verificar que consta em desfavor do autor, tão somente, o referido boletim que, todavia, não o relaciona, diretamente, à prática de ações delituosas.

Sopesando concretamente os fatos narrados na ocorrência, concluiu o juízo
a quo

que
, “embora conste no BU a identificação do candidato como um dos organizadores de um “baile funk”
(
o que, na inicial veiculada, intitulou-se de festa de aniversário em local privado, inclusive com a presença de seguranças particulares
),
há de se considerar que não foi imputado à parte autora o cometimento de qualquer infração penal e/ou localizados objetos ou substâncias ilícitas em sua posse, sendo certo que os fatos foram narrados em documento
–
ainda que público - de natureza sabiamente precária (já que se limita a evidenciar a narrativa unilateral dos acontecimentos) e que sequer ensejaram a posterior instauração de inquérito policial para investigação de possíveis condutas criminosas imputadas ao requerente.
”

Sobre essa questão, destaco a existência de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) assentando que
“
a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
”.

Ressaltou a Suprema Corte que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”
, situação não vislumbrada na hipótese.

Reafirmo que, neste caso, ao apelado não restou sequer imputada a prática de infração penal, sendo certo que os fatos, ocorridos no ano de 2016, não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor.

Vale dizer, o ato de eliminação do candidato destoa da razoabilidade, cuja idoneidade moral para o prosseguimento do certame não foi afastada, o que restou corroborado, ainda, pelo documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM, no sentido de que
“
não há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.
”

Como se verifica,
o Colegiado
adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida
s
de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão
impugnada
não pode ser
tratado
por intermédio deste recurso integrativo.

A
própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Finalmente,
n
ão é necessário
que o
julgador
se manifeste expressamente sobre
dispositivos legais
apontados
pela parte, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, o seu convencimento, como ocorreu na espécie.

De conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)